Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705257-44.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MARCELO SILVA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PREORDENADO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRIVILÉGIO. PREJUÍZO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DESCABIMENTO. I – Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. II – Não há que se falar em mero descumprimento de obrigação contratual e sim na prática do crime de estelionato se as provas dos autos evidenciam que o recorrido tinha ciência que não honraria o contratado, agindo com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. III – Inviável o reconhecimento da figura privilegiada do estelionato, prevista no § 1o do art. 171 do CP, quando o valor do prejuízo supera o salário mínimo vigente na época dos fatos. IV – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não restou comprovado que agiu com dolo necessário para configurar o crime de estelionato. Assevera que o Direito Penal deve ser aplicado apenas em último caso, sendo necessário considerar a possibilidade de desclassificação do crime para o âmbito civil, a fim de permitir que este seja avaliado de acordo com suas particularidades. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merecer prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise da prova angariada ao feito, afere-se que tanto a vítima como o réu confirmam a existência de um contrato para a fabricação de um armário planejado. Porém, apesar de ter recebido o material adquirido pela vítima pelo valor de R$3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais), conforme a nota fiscal de fls. 66/67, o réu não entregou o produto contratado, tampouco devolveu os materiais recebidos. A despeito do apelante afirmar que sua intenção sempre foi a de fazer a entrega do trabalho, os elementos probatórios produzidos nos autos permitem concluir que ele jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado. O policial Diogenes destacou em seu depoimento inicial que lhe chamou a atenção a quantidade de pessoas que registraram ocorrências semelhantes contra o réu. Quatro delas foram acostadas ao feito. Saliente-se que três dessas ocorrências relacionam-se a contratos de prestação de serviços firmados antes do fato em apuração, nos quais o réu recebeu o pagamento devido, mas não prestou o serviço nem devolveu o dinheiro recebido. São elas: no 520/2019-2 (fls. 39/41), na qual Roziana Angelica Werner Silveira informou que firmou contrato para fabricação de armários de cozinha em 14/5/2019; no 4.995/2019-1 (fls. 42/44), na qual Eudes Silva dos Santos relatou ter contratado o réu em 6/5/2019 para fabricação e instalação de armários em 6/5/2019; e no 8.645/2018-0 (fls. 45/47), na qual o casal Rômulo Rodrigues de Souza e Nayane Martins da Silva Rodrigues apontou ter contratado o apelante para fabricação de alguns móveis em 24/7/2018 Na ocorrência no 1.732/2020-0, Pablo Manuel da Hora Vidal noticiou ter firmado contrato com o réu em 19/3/2020, data posterior aos fatos, e apesar de ter recebido metade do valor, MARCELO não prestou nenhum tipo de serviço e somente ficava apresentando desculpas (fls. 48/49). Portanto, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, é possível perceber que “o recorrido permaneceu, por significativo lapso temporal, celebrando contratos que não cumpriria, o que é suficiente para demonstrar sua intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio” (fl. 258) Relevante mencionar que o réu não soube precisar os motivos pelos quais não executou o contrato. Em seu depoimento extrajudicial, mencionou que seu pai sofreu um problema de saúde em 2019. Especificamente quanto ao contrato firmado com a vítima Janaína, disse que não entregou o produto por motivos pessoais. Em juízo, apesar de ter feito referência aos problemas de saúde do pai, é possível extrair das declarações do réu que tais enfermidades eram anteriores à negociação com Janaína, tanto que ele afirmou que quando do primeiro contato, seu pai já precisava tomar remédios. Asseverou que o motivo principal que o levou a não concluir o serviço foram as supostas ameaças feitas por um agiota. Não há, contudo, qualquer prova dessas ameaças, embora tenha afirmado que mantinha as mensagens arquivadas até a data do interrogatório. As alegações de que o réu teria repassado os materiais para uma terceira pessoa para que realizasse o serviço, a qual desapareceu sem deixar qualquer vestígio ou possibilidade de contato, além de pouco críveis, não encontram qualquer comprovação nos autos. Afere-se, portanto, que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que leva à conclusão de que a negativa de autoria apresentada melhor se traduz em mero exercício de ampla defesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a robusta prova dos autos. Nesse contexto, emerge indene de dúvidas o dolo dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita em prejuízo da ofendida, ao induzi-la e mantê-la em erro, por meio fraudulento. Ora, caso o réu não tivesse o dolo de lesar a vítima Janaína, como alega sua Defesa, ele não teria apresentado tantas desculpas, uma delas bem grave, inclusive, quando mentiu sobre a morte do próprio pai. Forte em tais razões, impõe-se a reforma da sentença a fim de condenar o réu MARCELO SILVA FERNANDES nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (ID 45306549). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023